Tribunal: STF
Processo: HC 71613
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal.
          Crime  de desobediencia. Consumação. Caráter instantaneo ou
permanente.
          Prescrição da pretensão punitiva.
1.         Consistindo a  ordem judicial  em determinação  para que a
Prefeita  descontasse, mensalmente, dos vencimentos de certo servidor
municipal,  a  quantia  destinada  aos  alimentos  devidos  ao filho,
enquanto  o funcionário  os percebesse  (os vencimentos),  o desconto
deveria ter sido efetuado.
2.         Em tal circunstancia,  o prazo  da prescrição da pretensão
punitiva  e de ser contado apenas a partir da data em que, exonerado,
o funcionário deixou de perceber vencimentos, pois, até esse momento,
persistiu o ato de desobediencia da Prefeita.
3.        Prescrição não reconhecida.
4.         "Habeas  Corpus"  conhecido,  em  parte,  e,  nessa  parte
indeferido.